Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709159-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FEITOSA MACHADO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA FEITOSA MACHADO, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de especificação de provas, nos autos da ação de conhecimento n. 0730128-26.2019.8.07.0001. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 06/04/2021(ID 87996388) prolatou Sentença, a qual restou vazada nos seguintes termos: “Vistos etc., Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO LTDA – COOPERLEG em desfavor de MARGARIDA FEITOSA MACHADO. Diz que a ré é proprietária da unidade no 0410, situada na Quadra 04, Lote 10 Fase I, integrado ao Condomínio Ouro Vermelho II, em 08 de abril de 2009, conforme ESCRITURA PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, tendo pago o valor de R$ 40.000,00. Afirma que a escritura de compra e venda seria outorgada após a aprovação de projeto de regularização por parte do GDF. Aduz que houve a aprovação do projeto e que os condôminos foram instados a regularizar a transferência através da escrituração definitiva, o que foi deliberado em assembleia. Relata que notificou a autora a comparecer em cartório para a formalização do ato, mas essa se manteve inerte. Narra que a assembleia que deliberou sobre o cronograma de escrituração foi anulada por sentença, sendo outra assembleia realizada com a ratificação de todas as decisões tomadas, assim relatando: A Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 08/05/15 fora Anulada, por SENTENÇA proferida em 10/01/2018, Processo 2015.12.1.003201-9, pelo MM Juiz da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o Pedido, por resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para “ANULAR a Assembleia de tudo o que ficou decidido naquela assentada, devendo os diretores realizarem outra dentro do prazo 2 meses”. Em cumprimento à Decisão do MM Juiz Processo No 0701408-80, fora convocada por Edital a Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22/10/2018, em substituição à Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 08/05/2015, sendo RATIFICADAS todas as decisões, incluindo a deliberação do prazo de escrituração de todas as unidades do CROVII, conforme comprova a Ata da AGE e Edital, anexos. Formula o seguinte pedido: Seja julgado o mérito, na forma do art. 487, I, do atual Código de Processo Civil, reconhecendo a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, determinando que a Ré promova as medidas necessárias para Outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel localizado no Condomínio Ouro Vermelho – Setor I, Quadra 04, Lote 10, São Sebastião/DF; devendo comparecer ao Cartório JK localizado na CRS Quadra 505, Bloco "C", Lotes 1, 2, e 3, Brasília/DF, para que tome as providências quanto a Escritura Pública do Imóvel, determinando que sejam pagos todos os tributos, emolumentos e custas necessárias e a entregar todos os documentos exigidos pelo Tabelião para a Lavratura e Registro da Escritura no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, fixando-se, desde logo o prazo de 30 dias corridos, aplicando-se, COMINAÇÃO DE MULTA diária pelo retardamento a qual pede seja fixada em R$ 1000,00 (um mil reais), ao dia, por medida de JUSTIÇA. Caso não cumpra seja a ESCRITURA lavrada por ordem desde Juízo, respondendo a Ré por todas as despesas do Ato. Citada, a requerida contestou o pedido, arguindo sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não estabeleceu relação jurídica com a requerente e que essa não juntou estatuto devidamente arquivado na junta comercial. Diz que a requerente transferiu créditos para o Condomínio Ouro Vermelho II, abrindo mão de quaisquer créditos da carteira de inadimplência. Argumenta que não adquiriu a unidade imobiliária diretamente da requerente, mas firmou cessão de créditos com a pessoa de Valério Ferreira Moises, a quem efetuou o pagamento de R$ 40.000,00. Afirma que pretende transferir a propriedade e que a escrituração não pode ser feita em razão de vencimento de certidões negativas. Aduz que a requerente não está legitimamente representada. Alega que é indevida cobrança de taxa em razão da anulação da assembleia de condôminos que a estipulou, realizada em 29/09/2016. Sustenta que é nulo o ato de ratificação deliberado na assembleia realizada no dia 22 de novembro de 2019. Afirma que efetuou pagamento de taxas no valor de R$ 40,00 e que há excesso de cobrança na cobrança de taxa no valor de R$ 100,00. Acrescenta: Que seja recebido os valores consignados, considera os efeitos “ex nunc” ao novo negócio jurídico realizado em 29/11/2019, que ratificou item de pauta de assembleia anulada, ato jurídico declarado NULO, estabelecendo que o valor de R$ 100,00 (cem reais), tem validade a partir da realização do ato assemblear de 29/11/2019, com a extinção do processo, mediante Coisa Julgada no processo 20160111041246 e recurso negado acórdão 1105297, que anulou a assembleia de 29/08/2016 por vicio essencial formal de nulidade absoluta “A ato assemblear foi realizado sem a convocação de todos os associados”. A autora apresentou réplica. O pedido de dilação probatória foi indeferido e os autos vieram conclusos para sentença. Relatado o necessário, decido. Para que se configure a legitimidade da ré é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pela ré, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro aquisição de unidade imobiliária em condomínio. A alegação de que não entabulou qualquer negócio com a autora é questão de mérito e necessita da análise das provas produzidas para que seja averiguada. Com efeito, a esfera de interesses jurídicos da ré será objeto de afetação por eventual provimento jurisdicional final de procedência. Rejeito a preliminar. A parte autora encontra-se legitimamente constituída e não há qualquer embaraço a seu comparecimento em Juízo, conforme se extrai do documento de id 46286722. Ainda verifica-se que está a autora legitimamente representada, conforme documentos de id 46286632 e 46287536. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo qualquer outra questão preliminar pendente de apreciação ou nulidade a ser sanada, passo a análise do mérito propriamente dito da presente ação. A requerida estabeleceu relação jurídica com a requerente para a aquisição do imóvel descrito na Escritura Particular de Promessa de Compra e Venda – id 46287009. Pelo contrato, adquiriu a unidade imobiliária localizada no Setor I, Quadra 04, Lote 10, Condomínio Ouro Vermelho. A aquisição foi feita através de Cessão de Direitos firmada com o então proprietário Valério Ferreira Moisés – id 46287009, sendo esse contrato levado à Cooperativa para anuência. De acordo com a cláusula quarta do contrato, a escritura de compra e venda seria outorgada tão logo fosse aprovado o projeto de regularizado por parte do GDF. Com a aprovação do projeto de regularização do condomínio, a autora notificou a requerida a dar cumprimento a sua obrigação de praticar atos necessários à escrituração do imóvel de forma definitiva, com a transferência para seu nome, tendo esse se mantido inerte. A requerida tem a obrigação de praticar todos os atos necessários à escrituração imobiliária, o que é, por lei, essencial à validade do negócio jurídico de transferência de domínio, conforme determinado pelo Código Civil. Confira-se: Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Estipula ainda o diploma legal que todas as despesas cartorárias a cargo da adquirente: Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. De outra forma não foi ajustado pela requerida, conforme constou da cláusula terceira do contrato particular de cessão de direitos: De modos que é obrigação da requerida a prática de atos visando à escrituração da transferência e registro de propriedade em seu nome. A alegação de que houve anulação da assembleia que deliberou para a fixação de prazo para a escrituração não obsta a prática do ato nem retira da requerida o ônus de cumprir a obrigação de fazer. Isso porque, como visto, tal obrigação decorre da Lei e do contrato. A condição estabelecida em contrato para a escrituração definitiva ocorreu com a aprovação e regularização do condomínio nos órgãos de fiscalização e controle. De modos, que a obrigação deve ser cumprida. Quanto à alegação de que há certidões a serem fornecidas pela autora para a formalização do ato, é de se observar que a requerida reconhece em sua contestação que tais certidões foram emitidas e encontram-se vencidas. Não pode imputar à requerente a responsabilidade por sua inércia. A requerida tem se negado a cumprir sua obrigação legal e contratual e, em razão disso, a certidões perderam a validade. Pretende se valer de sua própria torpeza para se exonerar da obrigação. Ademais, a requerente apresentou novas certidões e, caso seja necessária a apresentação de documentos cujo fornecimento é de sua responsabilidade, o oficial do cartório os requisitará à requerente, que tem a obrigação de apresentar todos os documentos cujo fornecimento é de sua responsabilidade. Cito os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA HABITACIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II. ESCRITURA DEFINITIVA. FORMALIZAÇÃO. REGISTRO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA E NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PELA COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À FORMALIZAÇÃO DA ESCRITURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigatoriedade da formalização e registro da escritura definitiva junto ao Cartório do Ofício de Registros de Imóveis é decorrente de disposição contratual. Dessa forma, o fundamento da determinação imposta à apelante se encontra no contrato de promessa de compra e venda, e não na deliberação feita na Assembléia Geral Extraordinária declarada nula, razão pela qual não deve ser acolhido o requerimento de suspensão do curso do presente processo. 2. Uma vez que foi efetivamente promovido o Memorial de Parcelamento do Solo Urbano, a celebração e o registro da escritura definitiva decorrem imediatamente dos termos do contrato de promessa de compra e venda, especificamente em sua cláusula terceira. 3. Não é correta a alegação de que a sentença seria incerta, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da ausência da emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, principalmente se não há notícia nos autos de que a apelada teria se negado a apresentar as certidões necessárias ou, ainda, que haja algum ônus em relação ao imóvel em questão. 4. No caso de negativa ao fornecimento de todos os elementos necessários ao registro da escritura, a apelante poderá valer-se dos meios judiciais aptos a compelir a Cooperativa ao cumprimento da obrigação de fazer. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100997, 07244327720178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 22/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO AO PROCEDIMENTO DE ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DE COOPERATIVA. OUTORGA DE ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO COOPERADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS E EMOLUMENTOS. ENCARGO DO COMPRADOR. RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de apelação interposta contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou à executada a promover as medidas necessárias para a outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel, em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1.1. Pretensão do embargante de reforma da sentença. Afirma que não há possibilidade de cumprimento da obrigação de proceder à escrituração do imóvel, haja vista o mesmo estar com débitos perante a Fazenda Nacional. 2. O artigo 108 do Código Civil assim dispõe: "Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País." 2.1. Já o artigo 490 do mesmo diploma assim preceitua: Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. 2.2. O artigo 15 do Estatuto Social da exequente dispõe que: "Art. 15. São deveres dos associado sob pena de exclusão do quadro social da Cooperativa: (?) Acatar as deliberações das Assembléias (sic) Gerais e Seccionais, bem como da Diretoria; (?) IV. Cumprir com pontualidade todos os compromissos assumidos perante a Cooperativa;" 2.3. É incontroverso nos autos que o imóvel foi transferido para a executada, cabendo a esta viabilizar a lavratura da Escritura Definitiva, suportando, inclusive, as custas e despesas para a sua outorga. 2.4. Depreende-se das provas carreadas aos autos, bem como do contrato de promessa de compra e venda que, cabia à adquirente o pagamento de todas as despesas relativas à transferência do imóvel, incluindo-se a lavratura da escritura pública. 2.5. Além disso, o artigo 45 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF, assim dispõe "Art. 45. Na lavratura de escrituras relativas a direitos pessoais concernentes a bens móveis ou imóveis, cumprirá ao tabelião exigir dos interessados a comprovação formal dos direitos declarados pelos contratantes, assim como a perfeita identificação do objeto do contrato. (...) VII - certidão de situação fiscal em relação aos débitos da Fazenda Nacional e do Distrito Federal, em nome do alienante, podendo o adquirente dispensar a referida apresentação por sua conta e risco, o que deverá ser consignado na escritura. § 2o Havendo ônus, condição, certidão positiva ou qualquer gravame em relação ao imóvel objeto da outorga, o tabelião fará consignar advertência expressa ao outorgado, de tudo fazendo destaque por meio de cláusula especial." 2.6. Ou seja, da leitura do artigo supra, ainda que exista algum ônus ou certidão positiva, isso não impede a lavratura da escritura pública, mas que apenas ficará consignada no registro a advertência expressa ao outorgado acerca da circunstância. 2.7. Portanto, cabe a parte apelante a apresentação dos documentos exigidos para escrituração do imóvel. 2.8. Jurisprudência: "(?) 2. Figurando expresso no contrato de compra e venda de imóvel, ser encargo da compradora arcar com os custos relativos à transferência do bem, incluindo-se a lavratura da correspondente escritura, e demonstrada a sua mora, uma vez que, mesmo notificada, deixou de comparecer ao cartório de notas para efetivação do ato, correta a sentença que lhe impõe a obrigação de transferir o imóvel para o seu nome, mediante a lavratura da respectiva escritura pública. (...)" (20160111292284APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2018). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1313100, 00056388420158070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a pretensão de alienação da unidade imobiliária a terceiro não exonera a autora do cumprimento de suas obrigações contratuais. A procedência do pedido é media que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial determinar que a requerida pratique todos os atos necessários para Outorga da Escritura Definitiva do seu imóvel localizado no Condomínio Ouro Vermelho – Setor I, Quadra 04, Lote 10, São Sebastião/DF, efetuando o pagamento de todos os custos de transferência, seja a que título for. Determino ainda seu comparecimento ao Cartório JK localizado na CRS Quadra 505, Bloco "C", Lotes 1, 2, e 3, Brasília/DF, para a formalização do ato. Extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno a requerida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de R$ 2.850,00. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se.” Consoante certidão de ID 88240034, a r. Sentença foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/04/2021, e publicada no primeiro dia útil subseqüente, o que ocorreu em 08/04/2021. Nesse caso, a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, sobretudo porque a questão recorrida, produção probatória, enseja, na sua essência, discussão em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator